Tribunal: TCU
Processo: 003.901/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 492/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, informar à Câmara dos Deputados e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o seu arquivamento, nos termos do artigo 250, I, c/c artigo 169, VI, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, peça 16/17. 1. Processo TC- Processo 003.901/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Glauber de Brittes Pereira (186.555/OAB-RJ) e outros, representando Araujo Abreu Engenharia S/A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.